Tribunal: TJES
Processo: 5017712-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017712-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOGADOS AROLDO LIMONGE

AGRAVADO: LUDMILLA PINHEIRO BRAGA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DETERMINADO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. NULIDADE DOS ATOS DECLARADA DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo da vara de órfãos e sucessões para processar pedido de cumprimento de sentença referente à cláusula de depósito judicial de honorários contratuais, declarando a nulidade dos atos praticados e determinando o arquivamento dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo sucessório pode apreciar cumprimento de sentença quanto a honorários advocatícios contratuais estipulados em cláusula de acordo homologado em ação de sonegados; (ii) verificar a validade da decisão que declarou, de ofício, a nulidade dos atos processuais por usurpação de competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A cláusula de depósito de honorários contratuais em sentença homologatória, ainda que transitada em julgado, não confere competência ao juízo sucessório para processar pedido de cumprimento relativo à verba de natureza civil e contratual.
4.
A ausência de conexão material entre a ação de sonegados e a cobrança de honorários contratuais afasta a aplicação do art. 516, II, do CPC.
5.
Configurada a incompetência absoluta, é legítima a declaração de nulidade de ofício dos atos processuais que extrapolam os limites da lide e invadem matéria estranha ao direito sucessório.
6.
A existência de litígio entre advogados e clientes, inclusive com atuação de diferentes procuradores, impede a aplicação do art. 22, §4º, do Estatuto da OAB, afastando a possibilidade de destaque de honorários no cumprimento de sentença.
7.
Questões relativas a inadimplemento de contrato entre advogado e cliente devem ser discutidas por meio de ação autônoma no juízo cível competente, não sendo matéria de jurisdição sucessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O juízo sucessório é incompetente para apreciar cumprimento de sentença que envolva honorários contratuais, por se tratar de relação jurídica autônoma e de natureza cível.
10.
A declaração de nulidade de ofício, no contexto de incompetência absoluta, visa resguardar a legalidade e a congruência processual.
11.
Existindo litígio entre advogado e cliente, é inviável o destaque de honorários contratuais no cumprimento de sentença, devendo a verba ser perseguida por ação própria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA – DIVERGENTE

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado pelo
ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS AROLDO LIMONGE
.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, proferiu voto para conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão hostilizada, no sentido de afastar a declaração de incompetência do juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha e de nulidade dos atos praticados pelo órgão
a quo
.

O voto de relatoria foi embasado na circunstância de que cuida de cumprimento de sentença com cláusula expressa que determina o depósito judicial de 20% (vinte por cento) do valor acordado em prol dos patronos constituídos, o que atrai a regra do art. 516, inciso II, do CPC.

Asseverou, ainda, que qualquer pretensão de desconstituição do julgado somente pode se dar pelas vias extraordinárias da ação rescisória ou da
querela nullitatis
, o que não é o caso dos autos.

Neste caso, considero que o juízo de origem acertadamente ao reconhecer sua incompetência absoluta, bem como ao invalidar, de ofício, comando sentencial que excedia os limites da lide principal – ação de sonegados – e adentrava em seara material diversa, qual seja, a cobrança de honorários contratuais entre particulares.

Como bem explicitou a decisão hostilizada (fls. 07-15 do evento 10888337), o objeto principal da ação de sonegados originária, ajuizada por Lorena Pires Pinheiro e Ludmila Pires Pinheiro contra Márcio Pires Pinheiro, era a recomposição do acervo hereditário, e não a resolução de eventual inadimplemento de cláusula contratual de natureza cível entre advogado e cliente.

Conquanto a sentença homologatória (fls. 81-82 do evento 10887954) de acordo (fls. 42-47 do evento 10887954) tenha determinado o depósito dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento), tal verba não integra o núcleo do direito sucessório, nem ostenta natureza de crédito do espólio, tampouco possui caráter sucumbencial, o que denota que a sua satisfação deve ocorrer pelas vias adequadas e competentes.

Reputo que a decisão agravada atuou em legítima salvaguarda dos princípios da legalidade processual, da congruência e da imparcialidade jurisdicional, ao afastar comando da sentença homologatória e ao determinar o arquivamento do feito principal, por ausência de objeto remanescente.

Chama à atenção que já na decisão integrativa de fls. 66-67 do evento 10887958, o órgão
a quo
reconhecera a sua incompetência absoluta para processar e julgar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, tendo consignado que:

[...] na realidade, o pedido de fls. 1.730/1.735 se trata de cobrança de honorários contratuais, não sendo, portanto, competência deste Juízo.

Destaco ainda que as partes patrocinadas pelos referidos advogados inclusive têm outros advogados nos autos, demonstrando conflito entre advogado e cliente.

Diante da discordância entre a parte e o advogado, como no caso de sucessão de procuradores, revelada está a instauração de novo litígio, cuja satisfação deve ser perquirida por meio de ação autônoma. [...] (redação original, fls. 66-67 do evento 10887958)

A alegada nulidade da determinação de depósito na sentença homologatória, embora transitada em julgado, decorre da premissa de que o juízo sucessório não detém competência para questões de cobrança de honorários contratuais.

A manutenção dessa determinação implicaria em uma usurpação de competência, e a declaração de sua nulidade de ofício, no contexto da incompetência absoluta, é uma medida necessária para sanar o vício processual.

Logo, o
decisum
hostilizado não é teratológico, pois busca reestabelecer a ordem processual, direcionando a questão para o juízo competente para tratar de cobrança de honorários advocatícios contratuais, que, no caso, seria uma das Varas Cíveis de Vila Velha.

Aliás, a manutenção das indisponibilidades sobre as salas comerciais até a resolução das penhoras no juízo competente para a execução dos honorários (art. 64, §4º do CPC) demonstra prudência e resguardo dos interesses das partes, enquanto se regulariza a competência.

Tenho ser defeso ao juízo sucessório perpetuar discussões de ordem civil contratual fora do âmbito do direito hereditário, notadamente quando há clara demonstração de encerramento das obrigações da ação originária e ausência de interesse jurídico atual das partes herdeiras quanto à matéria debatida. Nessa linha de entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE ENTREGA DE COISA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. O exequente pretende ver cumprida a obrigação de fazer e de entrega de coisa certa estabelecida nos autos do inventário, consistente na transferência da titularidade de imóvel para o seu nome, em adimplemento aos serviços advocatícios prestados ao espólio.
Embora a obrigação tenha sido definida nos autos do inventário, não se está diante de cumprimento de sentença/decisão ou de cobrança de honorários sucumbenciais, mas de execução de honorários contratuais. A controvérsia, portanto, nada tem a ver com direito sucessório – aliás, segundo consta, o inventário está até encerrado –, e sim com direito civil, puramente. Competência do juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre (juízo suscitante) para apreciação e julgamento da execução.
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. (TJRS; CC 249140-82.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 04/06/2019; DJERS 11/06/2019)

Cumpre notar, ainda, que a evidente existência de litígio quanto à destinação dos honorários contratuais e os interesses antagônicos em relação às partes que foram patrocinadas pelo Escritório de Advogados Aroldo Limonge realmente obstava a incidência da regra do art. 22, §4º, do Estatuto da Advocacia para o destaque dessa verba, portanto, os créditos da banca de advocacia ora agravante devem ser perseguidos por intermédio de ação autônoma. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. I. Além do pedido de reserva e de destaque dos honorários advocatícios contratuais, o ora agravante postula a homologação dos cálculos do título executivo apresentados pelo INSS. Com relação a este ponto, sobreveio decisão que homologou os cálculos apresentados pelo agravado, com a expedição da requisição de pagamento do montante principal e dos honorários sucumbenciais por rpv. Assim, carece a parte agravante de interesse recursal em relação à pretensão homologatória, ante a perda superveniente do objeto.
II. De outro lado, é possível a reserva dos honorários advocatícios contratuais nos autos de cumprimento de sentença com fulcro no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB, através da juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, desde que inexista litígio entre o outorgante e o advogado.
III. Na hipótese dos autos, o patrono do agravante muniu o feito executivo com a cópia da procuração/substabelecimento, a qual está acompanhada da cessão de direitos creditórios, além do contrato de honorários advocatícios, sendo inconteste o valor devido pelo executado, não havendo qualquer óbice à pretensão do recorrente. Assim, é permitida a reserva honorária IV. Contudo, o causídico deverá receber a verba alimentar apenas quando do pagamento do crédito principal, no mesmo precatório. Isso porque, à luz do art. 100, § 8º, da CF, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, desassociado do montante principal. Precedentes desta corte. Agravo conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido. (TJRS; AI 5316827-78.2024.8.21.7000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 25/02/2025; DJERS 28/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Habilitação de nova herdeira no curso da lide. Representação dos exequentes efetuada por advogados diferentes. Agravada constituiu advogado próprio para patrocinar a causa em seu favor. Opção de não ser representada pelo mesmo advogado que os demais exequentes. Contratos de prestação de serviço distintos, firmados por contratantes diversos, dos quais resultaram diferentes atuações profissionais.
Manifestação contrária quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais em relação à si. Risco de pagamento em duplicidade de honorários advocatícios contratuais. Litígio entre o advogado e a parte. Impossibilidade de reserva de honorários. Situação que obsta o destaque da verba.
Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5030666-16.2024.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 18/06/2024)

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/08/2025:

Respeitosamente, acompanho o voto divergente do E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 10937248, por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Com efeito, na origem, LORENA PIRES PINHEIRO e LUDMILA PIRES PINHEIRO, sob o patrocínio de
ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS AROLDO LIMONGE
, ajuizaram ação de sonegados em face de
MÁRCIO PIRES PINHEIRO
, processo em que proferida sentença homologatória de transação que determinou, ao final, que o réu depositasse em conta judicial o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor acordado para resguardo e reserva dos honorários advocatícios contratuais do Dr. Aroldo Limonge, nos termos do §4°, do art. 22, da Lei 8.906/94 (fls. 1.658/1.659 dos autos digitalizados).

Tal sentença
transitou em julgado
.

Em cumprimento à referida sentença, coube ao réu (1) efetuar o pagamento de prestações pecuniárias às autoras e (2) proceder à transferência de bens móveis e imóveis a elas. Coube, ainda, (3) o cumprimento da determinação de depósito judicial do valor referente aos 20% (vinte por cento) devidos ao patrono das autoras.

O réu, entretanto, atravessou a petição de fls. 1.664/1.665, por meio da qual informou que já havia promovido a quitação de todas as parcelas pecuniárias às autoras, bem como a entrega do automóvel previstos no termo de transação, restando apenas as cessões das propriedades das salas comerciais devidas mas que, quanto a estas, aguardaria autorização judicial, ante a determinação de reserva dos 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais.

Pois bem. A partir de então e definido o não cumprimento integral do comando sentencial, iniciou-se o imbróglio ora analisado.

O ora agravante,
ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS AROLDO LIMONGE
, compareceu aos autos (fls. 1.730/1.736) para informar que não recebeu os valores atinentes a seus honorários contratuais e pleiteou fossem expedidas comunicações acerca da situação posta, tendo logrado êxito, com o deferimento da medida (fls. 1.779) na averbação de indisponibilidade das salas comerciais a que se referiu o réu em sua petição de fls. 1.664/1.665 (vide fls. 1.795/1.796).

O juízo
a quo
, por sua vez, determinou – e reiterou – a intimação das partes para manifestação (fls. 1.768, 1.775, 1.793 e 1.807).

Ausente manifestação, o ora agravante pleiteou a adjudicação dos imóveis (fls. 1.812/1.814) e sobre tal pleito, as partes, embora intimadas, não se manifestaram.

O juízo
a quo
, então, proferiu a decisão de fls. 1.845/1.846, por meio da qual chamou o feito à ordem e, por interpretar o pedido de fls. 1.730/1.736 como pedido de cobrança de honorários contratuais, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito.

Foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante (fls. 1.848/1.859) e, antes de seu devido processamento e julgamento, compareceram aos autos duas das autoras da demanda originária (IZABELLA PINHEIRO DE AZEVEDO e LORENA PIRES DE AZEVEDO, bem como seus respectivos consortes) e o ora agravante noticiando a realização de acordo para o pagamento de parte dos honorários.

A
decisão de fls. 1.907 e verso homologou o referido acordo
, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão de fls. 1.845/1.846 em face de LUDMILA PIRES PINHEIRO.

O ora agravante opôs, então, outros embargos de declaração (fls. 1.986/2.003).

Antes do seu processamento e julgamento, foi pleiteada, pelos transacionados, a expedição de ofício ao Cartório de RGI competente para a formalização das liberações e transferências constantes do acordo (fls. 2.011/2.012).

Foi, ainda, comunicado pelo Cartório de RGI competente, que os imóveis em comento sofreram averbação de penhora determinada em processo em curso perante a Justiça Federal (fls. 2.018/2.038).

Intimadas as partes sobre esta última comunicação (fl. 2.048), o ora agravante se manifestou pela expedição de urgente carta de adjudicação em seu favor (fls. 2.051/2.053).

Não tendo havido manifestação das demais partes, o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, assim fundamentada:

“Apesar de não parecer, esta é uma ação de sonegados proposta em 2010, sentenciada em 2016 e que há anos deveria estar arquivada.

As tratativas referentes ao pagamento dos honorários aos Escritório de Advogados Aroldo Limonge deverão se dar na seara administrativa, tendo inclusive as contratantes de seus serviços herdado outros bens, e se for o caso, pelas vias judiciais próprias perante o Juízo Competente, que certamente não é este - Sucessório - razão pela qual DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para análise de qualquer questão atinente à cobrança/reserva de honorários advocatícios contratuais, o que prescinde da anuência de quaisquer das partes.

A via aqui eleita mostra-se totalmente inadequada e, tendo isso sido visto há anos por meio da decisão supracitada, desde então eram pra ter sido cessados os atos de penhora/execução em face de herdeiras.

Nessa linha de raciocínio, não obstante as contradições ulteriores, reconhecida a incompetência absoluta nos limites acima delineados neste processo, que vem tramitando “às soltas”, reconheço de ofício nula a determinação inicial de depósito judicial pelo réu, do equivalente a 20% (vinte por cento) do que foi pago às autoras, o que deu ensejo aos posteriores pedidos de adjudicação, considerando não ser ele devedor do escritório interessado e não tratar a presente de ação de execução de honorários, sendo o arquivamento do processo medida que se impõe.

A esse propósito, ressalta-se que, não obstante tal premissa ter sido contida na sentença de sonegados, em nada diz respeito com o mérito da ação e, deste modo, com a natureza do decisum, apenas o que se fez foi ‘adiantar’ uma decisão, considerando o processo já estar em fase de sentença, enquadrando-se na época, inclusive, na Meta 2 do CNJ.

Ainda que assim não fosse, certamente aqui não seriam expedidas cartas de adjudicação referentes a imóveis de certa empresa, também penhorados por pedido do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tendo em vista não ser a presente demanda palco para decidir sobre relação contratual advocatícia e seu respectivo cumprimento, conforme dito alhures.

No entanto, mantenho as indisponibilidades lançadas sobre as salas comerciais, geradas pela Decisão de fl. 1.779, até que se resolva a respeito das penhoras efetivadas no Juízo competente para a análise da execução dos honorários (art. 64, §4º do CPC).

Ante todo o exposto, e previamente ao arquivamento, porém, intime-se o embargante da rejeição de seu recurso pelas razões supra, aguarde-se o decurso do prazo recursal e certifique-se acerca da correção do valor da causa e recolhimento das custas complementares no patamar correto.
”

Veja-se que a decisão recorrida interpretou a discussão travada nos autos como originária de cobrança de honorários contratuais e, por tal motivo, declarou a incompetência absoluta do juízo para dela conhecer. Em seguida, entretanto, declarou nula obrigação constante de sentença - que havia determinado o depósito de 20% dos honorários contratuais do ora agravante -, mas manteve a indisponibilidade dos imóveis até a análise da “execução dos honorários”.

Tenho, entretanto, que o que está em discussão nos autos de origem não é uma simples “cobrança de honorários”, mas sim o cumprimento de uma sentença, transitada em julgado, cujo dispositivo segue transcrito:

“Isto posto, julgo extinto o processo, na forma do art. 487, III “b” e “c” do Código de Processo Civil. Determino que o SR. MARCIO PIRES PINHEIRO, deposite em conta judicial o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor acordado para resguardo e reserva dos honorários advocatícios do DR. AROLDO LIMONGE, nos termos do § 4º, do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como dos §14 e §15, do art. 85 do CPC.”

Em referido dispositivo consta uma obrigação expressa: “
deposite em conta judicial o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor acordado para resguardo e reserva dos honorários advocatícios do DR. AROLDO LIMONGE, nos termos do § 4º, do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como dos §14 e §15, do art. 85 do CPC
”.

Tal obrigação, se não cumprida voluntariamente, pode ser objeto de pedido de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 523 e ss. do CPC.

In casu
, o réu não cumpriu a obrigação tal qual determinada, porque não depositou o equivalente a 20% dos honorários do advogado, mas informou nos autos que reservou a cessão das salas comerciais objeto da transação, no aguardo de definição do juízo sobre como dar cumprimento à satisfação dos honorários.

O credor – ora agravante –, por sua vez, pleitou a indisponibilidade dos referidos bens, para fins de definição do que lhe cabia. Não tendo as interessadas se manifestado, pleitou a adjudicação de algumas das salas, a fim de satisfazer seu crédito honorário.

Não tenho dúvidas, assim, de que o que está em discussão nestes autos – embora não tenham sido, inicialmente, devidamente observados os parâmetros legais, tais quais os arts. 523 e ss. do CPC – é a forma de cumprimento de um comando judicial constante de sentença transitada em julgado.

Posta esta premissa, forçoso reconhecer a imposição da aplicação do art. 516, II do CPC,
in verbis
:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
”

Neste contexto, tendo sido o juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha o prolator da sentença em análise, não há como afastar sua competência para processar o cumprimento do referido pronunciamento jurisdicional, o que, de plano, demonstra o equívoco da decisão recorrida quanto ao
ponto.

Acerca da competência jurisdicional, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o cumprimento de sentença será de competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição, assentando, ainda, que a referida competência é de índole absoluta, não podendo ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE
. ARTS. 475-P, II, E
575
, II, DO
CPC
. INÚMEROS PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, pois não transita em julgado. 2. A decisão agravada expressamente reconhece que a fixação da competência estadual é matéria transitada em julgado. 3.
Nos termos dos arts. 475-P, inciso II, e
575
, inciso II, do
Código de Processo Civil
, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Inúmeros precedentes. Súmula 83/STJ
.
4. Pedido de suspensão do feito rejeitado, visto que o
REsp n. 726446/PE
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques já teve seu julgamento proferido nesta Colenda Corte. Erro material corrigido de ofício. Agravos regimentais da UNIÃO e da COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) improvidos. (AgRg no REsp 1.366.295/PE, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, julgado em 25/3/2014, DJe 13/10/2014)

Na mesma linha, reiterados julgados dos tribunais pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 4ª VARA CÍVEL DE CARUARU. JUÍZO SUSCITADO. 2ª VARA DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL DE CARUARU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA PREVISÃO DO ART.
516
,
II
, DO
CPC
. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMO COMPETENTE
. PRECEDENTE DESTA CORTE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Caruaru no âmbito do cumprimento de sentença proferida na ação de divórcio litigioso nº 7718-16.2016.8.17.0480, que tramitou na 2ª Vara de Família e Registro Civil de Caruaru. 2. A questão a ser dirimida diz respeito à
competência para processar o cumprimento de sentença que condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios
. 3. A interpretação casuística dada ao art.
81
do COJE pelo juízo suscitado não está de acordo com as regras de fixação de competência assentadas no
Código de Processo Civil
, além de mitigar a aplicação dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, tendo em vista que obriga o advogado-credor a propor ação autônoma para a cobrança dos honorários. 4.
A fase de cumprimento da sentença deve tramitar perante o juízo onde tramitou o processo de conhecimento do qual resultou o título judicial, conforme preceitua o art.
516
,
II
, do
CPC
. 5. Conflito negativo conhecido, juízo suscitado declarado como competente. (TJ-PE -
CC: 4582447 PE
, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 03/10/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 10/10/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART.
516
,
II
, DO
CPC
. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Divinópolis/MG em face do Juízo da Vara de Infância e Juventude da mesma comarca, no âmbito de cumprimento de sentença promovido pela UNIMED - Divinópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., visando à restituição de valores relacionados ao fornecimento de equipamento de saúde. II. Questão em discussão 2. Definição do juízo competente para processamento e julgamento do cumprimento de sentença, considerando as regras de competência do art.
516
,
II
, do
CPC
. III. Razões de decidir 3.
O art.
516
,
II
, do
CPC
determina que o cumprimento de sentença se dá perante o juízo que decidiu a causa na fase de conhecimento. 4. O princípio da perpetuação da competência (art.
43
do
CPC
) reforça a vinculação do juízo da fase de conhecimento ao cumprimento de suas decisões, garantindo segurança jurídica e estabilidade processual
.

5.
No caso concreto, a sentença que decidiu o mérito foi proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude de Divinópolis/MG, que, portanto, possui competência para processar o cumprimento de sentença, ainda que envolva questões patrimoniais
.
IV. Dispositivo e tese 7. Acolhe-se o conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Divinópolis/MG. Tese de julgamento: "Nos termos do art.
516
,
II
, do
CPC
, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa na fase de conhecimento, em respeito à competência funcional absoluta e ao princípio da perpetuação da competência. Dispositivos relevantes citados:
CPC
, arts.
43
e
516
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 726446/PE
. (TJMG-Conflito de Competência 1.0000.24.396743-7/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2024, publicação da súmula em 12/12/2024)

Não bastasse, tal conclusão também foi alcançada no recente julgamento monocrático do Conflito de Competência n.º 5008110-64.2024.8.08.0000, sob relatoria do E. Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (25/01/2025).

Quanto à declaração de nulidade de comando constante de sentença transitada em julgado, forçoso também reconhecer a impossibilidade de prolação de tal
decisum
fora dos limites da ação rescisória ou da ação de
querela nulitatis
, o que também reforça o equívoco da decisão também quanto a este ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR a decisão recorrida e (1) afastar a declaração de competência do juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha (prolator da decisão em fase de cumprimento) para processar e julgar o feito de origem, bem como (2) afastar a declaração de nulidade dos atos praticados nos autos de origem.

É como voto.